Tribunal: STF
Processo: HC 96775
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Revogação da segregação 
   cautelar. Nulidade. Incompetência do Juízo. Inocorrência. Excesso de 
   prazo na conclusão da instrução criminal. Complexidade do feito e 
   pluralidade de réus. Precedentes. Ordem denegada.
1. Inexistência 
   de nulidade do decreto prisional por incompetência do juízo, pois o 
   Tribunal de Justiça estadual ratificou expressamente os atos 
   praticados pelo Juízo processante, em razão da competência 
   territorial concorrente.
2. Afigura-se razoável o prazo para o 
   encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da
   causa e a pluralidade de réus.
3. Habeas corpus denegado.